Tribunal: TJBA
Processo: 8012862-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012862-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEUSDETE JOSE DE SOUZA Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, LUCAS SANTOS GEJO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. PRELIMINARES REJEITADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PRESENTE. DECADÊNCIA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. MÉRITO. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. DIREITO À PARIDADE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por polícia militar inativo contra ato omissivo do Comandante-Geral da PMBA e do Secretário da Administração, visando a implementação das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos seus proventos, com base no direito à paridade remuneratória e na natureza geral da verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a via mandamental é adequada perante a alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) se operou a decadência do direito à impetração; (iii) se a GAP IV e V possui natureza genérica que autorize a sua extensão aos inativos por paridade; (iv) se a Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169 da Constituição Federal obstam a implementação do direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de inadequação da via eleita: Rejeitada. A prova pré-constituída da condição de inativo e da composição dos proventos é suficiente para o exame da lide, sendo a natureza da gratificação matéria exclusivamente de direito. 4. Prejudicial de decadência: Afastada. Em se tratando de omissão no pagamento de vantagem remuneratória de trato sucessivo, a lesão renova-se mensalmente, não fluindo o prazo decadencial sobre o fundo do direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. 5. Mérito: A GAP IV e V, embora instituída como vantagem pro labore faciendo, transmudou-se em verba de caráter genérico, paga linearmente aos militares no ativo. 6. O princípio constitucional da paridade assegura a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando transformados ou reclassificados. 7. As restrições orçamentárias e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de escusa para o descumprimento de obrigação legal de natureza alimentar, nem para a manutenção de ilegalidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. 9. Tese de julgamento: "A Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, possui natureza genérica e deve ser estendida aos polícias militares inativos que gozam do direito à paridade remuneratória, observando-se os critérios legais de progressão e a incidência de juros e correção monetária nos termos da EC n.º 113/2021." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7.º, § 2.º, art. 37, e art. 169; Lei Estadual n.º 12.566/2012; Lei n.º 12.016/2009; Emenda Constitucional n.º 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Tema 810 (RE 870.947). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA